Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24441521, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 21870577 (beneficiárias MARIA HELENA BORGES e MARIA LUSMARINA GOMES PEREIRA), haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria Judicial acostada ao ID: 25516274, o SINDIRETA sustentou a “(...) inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 25972118). Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se, no presente caso, de mora no atraso de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 25972118). Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: · MARIA HELENA BORGES - total geral: R$ 48.491,34. · MARIA LUSMARINA GOMES PEREIRA - total geral: R$ 47.960,08. No que tange ao modo de pagamento do crédito, as beneficiárias, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório (ID: 19619334). Diante do exposto, homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 22586956, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em favor das substituídas, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Expeçam-se também as devidas ordens de pagamento em benefício de MARIA JÚLIA DA SILVA e MARIA JÚLIA DE CARVALHO, conforme decisão de ID: 19229134. Brasília, 14 de junho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador